Tribunal: STF
Processo: ARE 1362978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de Indenização – Preliminar de ilegitimidade passiva – Descabimento – Ente estatal responsável – Rejeição. –



    “Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado da Paraíba, haja vista ter sido o ente responsável pela celebração do contrato administrativo ao arrepio da Lei Estadual nº 5.907/94, que dispõe sobre a contratação de seguro de vida em grupo para os servidores públicos”. (...) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004961120188150000, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 03-07-2018).



    PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Seguro de Vida coletivo – Servidor público – Lei nº 5.970/1994 – Faculdade concedida ao Estado – Ausência de contrato válido durante o óbito – Pagamento indevido – Ônus probatório que recai sobre quem alega – Não desvencilhamento pelo promovente – Improcedência dos pedidos. Provimento.



    - O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.



    - O ônus da prova compete a quem alega, vale dizer, quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos.



    - A Lei Estadual nº 5.970/94 não obrigou o Poder Executivo a proceder à contratação do seguro de vida em grupo para os servidores públicos, mas apenas autorizou a referida contratação.



    - O servidor falecido, quando da data do óbito, sequer era segurado pelo contrato de seguro, vez que faleceu em período não coberto pelo seguro de vida coletivo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão consiste em aferir se os autores, na condição de herdeiros legítimos, possuem direito ao recebimento do seguro de vida coletivo.



    Inicialmente, extrai-se da inicial dos autos que os autores são sucessores do falecido IVANDE PONTES DA SILVA, servidor aposentado e falecido em 28.03.2017 (Id 6227849).



    A Lei Estadual nº 5.970/94 autorizou o Poder Executivo Estadual a contratar seguro de vida em grupo para os seus servidores públicos.



    Ocorre que o respectivo dispositivo estadual não obrigou o Poder Executivo a proceder à referida contratação, mas apenas autorizou a referida contratação e estabeleceu que, uma vez pactuado o seguro de vida, o valor da indenização a ser paga – em caso de morte ou invalidez permanente do servidor – deverá corresponder a vinte vezes o valor da retribuição do segurado no mês do evento. (...)



    No caso em comento, em análise dos autos, verifica-se que o contrato de seguro de vida em questão foi celebrado em 2005, tendo vigência apenas até o ano de 2010 (ID 6227872), quando foi cancelado por falta de pagamento.



    Ocorre que o servidor faleceu em 2017, ou seja, quando o contrato do seguro não estava mais em vigor.



    Assim, o servidor falecido, quando da data do óbito, sequer era segurado pelo contrato de seguro, vez que faleceu em período não coberto pelo seguro de vida coletivo. I



    sto posto, incumbia à parte autora a demonstração do direito do qual sustentava ser titular e que pretendia ver reconhecido em juízo, o que não ocorreu. Por isso, não podem ser acolhidas suas pretensões.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente